Tribunal: STF
Processo: HC 225972
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet nº 10.764, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.



2. A parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Estes os principais fundamentos da impetração: (i) excesso de prazo da prisão cautelar; (ii) demora para o oferecimento da denúncia; (iii) impossibilidade da defesa ter acesso aos autos principais; (iv) manutenção do paciente em “condições degradantes e desrespeitosas à sua condição de indígena”; (v) segregação do acionante em “unidade prisional comum, impedindo-o de exercer seus hábitos indígenas, cultuar suas crenças e tradições”; (vi) condição de saúde do paciente “extremamente debilitada por ser portador de Diabetes”.



3. Com esses argumentos, a defesa requer, em síntese, a concessão da ordem para que se proceda à imediata expedição do alvará de soltura do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pelo “regime de semiliberdade”, ou ainda, por “outras medidas cautelares diversas da prisão compatíveis com as tradições e cultura indígena”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem orientação jurisprudencial consolidada, no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao gabinete do Ministro Alexandre de Moraes. 



          Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator